Tribunal: TJES
Processo: 5009966-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009966-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NICOLAS LORDS WERNERSBACH registrado(a) civilmente como NICOLAS LORDS WERNERSBACH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO ACERCA DO RECOLHIMENTO DO PACIENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO
. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
H
abeas
C
orpus
como sucedâneo do meio processual adequado, neste caso, o Agravo de Execução, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5009966-63.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: NICOLAS LORDS WERNERSBACH

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

NICOLAS LORDS WERNERSBACH
,
contra possível ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 0003964-39.2018.8.08.0012.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal que o paciente encontra-se sofrendo, é derivado do recolhimento do paciente em unidade prisional que não a de regime semiaberto.

Pedido de liminar indeferido (Id. 9217389).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpus
(Id. 9424591).

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Pois bem.

De fato, como indicam os autos, o paciente está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignada com a decisão (mov. 37 dos autos da execução – ID 9182816) que trata do recolhimento do paciente em unidade prisional de regime semiaberto.

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus

não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na Primeira Instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC n. 711.127/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela Quinta Turma, e julgado em 22/2/2022 (DJe de 2/3/2022).

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.